Tribunal: TJSP
Processo: 0000210-83.2021.8.26.0400
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra decisão que declarou a inexequibilidade do valor da pena de multa imposta – Impossibilidade de extinção do feito sem o adimplemento da sanção pecuniária – Determinado o prosseguimento da execução da pena de multa - Decisão reformada– Recurso provido.